Tribunal: STF
Processo: RHC 227961
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-26
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE EXAME COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 798.103.



    Colhe-se dos autos que o paciente teve a prisão civil decretada em razão da ausência de pagamento do débito alimentício discutido em ação de execução de alimentos.



    Em sede de agravo de instrumento, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso defensivo.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que negou seguimento ao writ.



    Sobreveio o presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual alega “a impossibilidade do pagamento integral, de uma só vez, das pensões alimentícias devidas”, sustentando “a ilegalidade da prisão civil fundada em 9 (nove) parcelas datadas de 2017”.



    Destaca que “o Recorrente vem quitando com as suas obrigações, de maneira integral, desde novembro de 2017”. Defende, ainda, que “é preciso que o alimentado esteja passando pelo chamado ‘risco alimentar’, fundado em grave necessidade, por força do inadimplemento da obrigação de prestar alimentos, o que, por óbvio, não existe na presente celeuma”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, com supedâneo na tenacidade dos argumentos acima ventilados, requer o recebimento e o processamento do presente recurso, para que seja: 



    1. Dado TOTAL PROVIMENTO ao Recurso Ordinário, para que, ao final, reforme a decisão que negou seguimento ao Habeas Corpus, sendo concedida a ordem, ainda que de ofício, para reconhecer a ilegalidade da prisão civil decretada em desfavor do Recorrente nos autos do Agravo de Instrumento nº. 8006942- 28.2022.8.05.0000, determinando a sua imediata revogação.”



    O Ministério Público Federal ofereceu parecer pelo não conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus.



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência de julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Nesse contexto, assento que não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    II – julgar, em recurso ordinário:



    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. (grifei).



    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB, – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA PRONUNCIAMENTO DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se admite habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar supressão de instância. 2. Agravo interno desprovido. (HC 216.856-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022)



    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.



    Demais disso, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Assim delimitada a questão, verifico, inicialmente, que o impetrante manejou o presente habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, procedimento rejeitado pela consolidada jurisprudência deste Tribunal, nos termos do disposto no artigo 105, I, "c", da Constituição Federal, como demonstram, entre muitas outras, as seguintes ementas:



    [...]



    Observo que essa regra pode ser afastada na hipótese em que constatada a ilegalidade da ordem de prisão, caracterizando constrangimento ilegal que deva ser sanado, exceção que, todavia, não ocorre no caso presente. 



    E isso porque o habeas corpus não é a via adequada para o exame de justificativas para o não pagamento dos valores exigidos do paciente nem da alteração da situação econômica do credor ou do devedor de alimentos, conforme entendimento uniforme de ambas as Turmas que compõem a Segunda Seção deste Tribunal. Nesse sentido: HC 93.346/SP, Quarta Turma, Rel. Ministro Massami Uyeda, DJ 24.3.2008; HC 114.936/MG, Terceira Turma, Rel. Ministra Nancy Andrigui, DJ 21.8.2009 



    Verifico, de outra parte, que a jurisprudência do STJ consolidou a orientação de que o pagamento parcial da dívida não afasta o rito da prisão civil na execução dos alimentos, como se pode observar, entre muitas outras, nas seguintes ementas:



    [...]



    No caso em exame, a alegação do impetrante de que o paciente vem quitando a obrigação alimentar desde novembro de 2017 contraria a expressa manifestação do voto condutor do acórdão proferido pelo TJSP, no sentido de que (fls. 29/31):



    [...]



    Acrescento que os elementos dos autos não deixam dúvida alguma de que a pretensão consiste no pagamento das três prestações vencidas antes do ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso da ação, nos termos da jurisprudência do STJ consolidada na Súmula 309 (‘O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo’). 



    Correta, pois, a determinação para a execução dos alimentos sob o rito da prisão civil, não se encontrando presentes, portanto, os requisitos previstos no artigo 5°, LXVIII, da Constituição Federal. Nesse sentido: AgInt no RHC 81.501/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 3/8/2017, DJe 9/8/2017; HC 333.214/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 3/12/2015, DJe 10/12/2015. 



    Em face do exposto, com fundamento nos arts. 34, XVIII, e 210 do RISTJ, nego seguimento ao presente habeas corpus.”



     Deveras, a Corte a quo assentou que “o habeas corpus não é a via adequada para o exame de justificativas para o não pagamento dos valores exigidos do paciente nem da alteração da situação econômica do credor ou do devedor de alimentos”.



    Com efeito, eventual exame da pretensão defensiva, em especial quanto à impossibilidade financeira de pagamento do débito, demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO POR DÉBITO ALIMENTAR. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 179.986-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 4/3/2020)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PRISÃO POR INADIMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE ALIMENTOS. LEGALIDADE. QUESTÕES REFERENTES À IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DA DÍVIDA PELO AGRAVANTE E AO MONTANTE DEVIDO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 166.016-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 12/03/2019)



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA. 1. A parte recorrente não impugnou, especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada, o que impossibilita o conhecimento do recurso, na linha da pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito discutida na impetração. 3. O eventual acolhimento da pretensão defensiva, no sentido da existência de equívoco nos valores apontados pelo Juízo de origem como devidos a título de alimentos, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via restrita do habeas corpus. 4. Agravo regimental não conhecido. (HC 149.674-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/5/2018)



    Por oportuno, convém destacar trecho do parecer proferido pelo Ministério Público Federal, in verbis:



    “[...] Por fim, temos que não há flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de autoridade a justificar eventual concessão de habeas corpus de ofício, considerando-se a inadequação da via eleita na corte a quo, as contradições argumentativas presentes na peça recursal, outrossim a insubsistência do alegado ante os fatos declarados pela e. Corte Estadual, citada pelo decisum recorrido. 



    Consta da decisão que o alimentante não logrou demonstrar incapacidade financeira, ademais persiste em descumprir a obrigação acordada inclusive em ação revisional, não havendo sequer comprovado o adimplemento das atuais parcelas. [...]”



    Destarte, não se vislumbra a existência de teratologia ou flagrante ilegalidade capaz de ensejar a atuação de ofício desta Suprema Corte. 



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Brasília, 26 de maio de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente